Tribunal: STF
Processo: RE 1341150
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    No RE (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes alegam violação dos princípios constitucionais da dignidade humana e da proibição do retrocesso. 



    Defendem, em síntese, que não incide a contribuição previdenciária sobre seus proventos de inatividade, pois suas aposentações com proventos integrais, no cargo de escrivão, ocorreram na vigência da EC 20/1998 e, por isso, seria inaplicável a eles a EC 41/2003.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que incidem, no caso, as Súmulas 282, 284 e 286, todas do STF (Vol. 13). 



    Em face da referida decisão de inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, no qual foram refutados todos os óbices sumulares apontados na decisão agravada (Vol. 16). 



    Na sequência, determinou-se a subida dos autos ao STF (Vol. 18).



    Recebidos os autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, para observância do Tema 343 da repercussão geral (RE 580.871-RG) (Vol. 21).



    Em observância à ordem do STF, a 3ª Vice-Presidência do TJRJ encaminhou os autos à Câmara Julgadora, para a reapreciação da questão (Vol. 24, fl. 16).



    O Órgão Julgador, todavia, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Vol. 25, fls. 13-28). 



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo, determinando a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 23, fls. 12-14).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem decidiu com acerto, no sentido de que não cabe ao caso dos autos a aplicação do Tema 343 da repercussão geral, em que se fixou tese no sentido de que: “É devida a devolução aos pensionistas e inativos, perante o Juízo competente para a execução, da contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal.”



    Como bem explicitado pelo acórdão recorrido, a pretensão dos autores não é a devolução do tributo recolhido nesse período, mas sim afastar a contribuição previdenciária sobre os seus proventos.



    Por esclarecedores, vejamos os seguintes trechos dos fundamentos do Juízo de origem que, em juízo de retratação negativo, ratificou o acórdão recorrido (Vol. 25, fls. 17-28):



    “A questão versa sobre matéria, que teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 580.851/QORG/SP (Tema nº 343), com a publicação do acórdão em 13/12/2010, tendo transitado em julgado em 02/03/2011,sendo fixada a seguinte tese: “É devida a devolução aos pensionistas e inativos, perante o Juízo competente para a execução, da contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal.”



    Em sendo assim, a contribuição previdenciária cobrada dos inativos e dos pensionistas durante o período compreendido entre as emendas supramencionadas deve ser restituída. 



    No caso, os autores ajuizaram a presente demanda, pretendendo, não a restituição de eventual contribuição previdenciária cobrada durante o período acima referido, mas sim fosse reconhecido seu direito a não incidência da cobrança previdenciária, instituída pela Emenda Constitucional n° 41/2003, lastreando suas alegações na impossibilidade de norma mais rigorosa retroagir e atingir quem já, segundo seus argumentos, possuía direito adquirido ao regime jurídico vigente na época de suas aposentadorias, sob a égide da Emenda Constitucional n° 20/1998. 



    Portanto, pretendem não sejam atingidos pelos efeitos da EC n° 41/2003, buscando, em consequência, o reconhecimento desse direito que entendem possuir. 



    Nesse ínterim, importa consignar que a isenção previdenciária, instituída pela EC nº 20/1998, artigo 3º, § 1, era destinada aos servidores, já em condições de se aposentar, que optavam por permanecer em atividade.



    Previa o artigo 3º, §1°, da EC nº 20/1998: 



    (…)



    Com efeito, a citada isenção previdenciária deu origem ao abono de permanência, previsto na EC n° 41/2003. 



    Já, a EC n° 41/2003 foi regulamentada pela Lei n° 10.887/2004, a qual passou a disciplinar a contribuição social ao regime próprio de previdência social dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, com efeitos a partir de 20/05/2004.



    Ainda, estabeleceu que os beneficiários de isenção previdenciária, a partir de 20/05/2004, passariam a recolher a contribuição previdenciária correspondente e a receber o abono de permanência, previsto no artigo 7º do mesmo diploma, in verbis: 



    (…)



    Logo, o servidor em atividade que recebia, a partir de 20 de maio de 2014 (sic), o abono de permanência, cujo valor é equivalente ao valor da contribuição previdenciária, deve recolher a contribuição ao Fundo Previdenciário, recebendo o valor correspondente em forma de abono. 



    (…)



    Na presente hipótese, os autores já encontravam-se aposentados na época em que instituído o referido abono permanência, conforme se verifica de sua narrativa inicial, sendo certo que o primeiro autor, Carlos Luiz Ferreira Machado aposentou-se em 28/02/03, enquanto o segundo, Hélio Gomes Lima, aposentou-se em 18/08/03, e o terceiro, Luiz Cardoso de Abreu Xavier, aposentou-se em 21/03/02. 



    Diante disso, aduzindo que as datas das aposentadorias ocorreram na vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, sustentam que não devem a eles ser aplicadas as normas instituídas pela Emenda Constitucional nº 41/03. 



    Contudo, as alegações não devem prosperar, eis que não se coadunam com o disposto no artigo 40 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, que consiste em regra geral, de aplicação nacional e observância obrigatória para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme entendimento do Superior Tribunal Federal: 



    (…)



    Decerto que a Constituição da República dita sobre a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão, em seu artigo 40, §18, introduzido pela Emenda Constitucional nº 41/03, não apresentando exceção à regra. Confira-se: 



    (…)



    Ademais, a constitucionalidade da contribuição previdenciária já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião dos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) nº 3.105 e 3.128, com base notadamente no princípio da solidariedade, considerando que a inclusão deste princípio no caput do artigo 40 da CRFB, o que se deu também pela EC n° 41/2003, autorizava a cobrança da aludida contribuição tanto aos inativos quanto aos pensionistas, em favor da solvabilidade do sistema previdenciário dos servidores públicos. 



    (…)



    Dessa forma, constata-se que, a partir da EC n° 41/2003 foi instituída como regra a contribuição previdenciária para todos os servidores públicos, sem exceção, que recebam vencimentos ou proventos em valor superior ao teto estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social. Este é exatamente o caso dos autos, não podendo, portanto, ser acolhido o pedido formulado na inicial, eis que deve haver incidência da contribuição previdenciária para os autores, na forma da emenda constitucional citada, que também é a eles aplicada, conforme explanação anterior. “



    Da análise atenta das razões do apelo extremo, constata-se que os autores pretendem fazer prevalecer a tese de que, em respeito ao direito adquirido, à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, à dignidade humana, e à vedação ao retrocesso, a contribuição previdenciária somente pode ser cobrada dos servidores que ingressassem no serviço público após a EC 41/2003, “excluindo dos seus efeitos aqueles que já estivessem em gozo de aposentadoria amparados pela EC 20/98” (Vol. 10, fls. 6-7). 



    Com base nesse argumento, defendem que, por estarem aposentados na data em que foi publicada a EC 41/03, “já haviam conquistado o direito ao gozo do benefício sem o encargo previdenciário estatuído pela referida emenda, aplicável, na verdade, apenas aos servidores que viessem a ingressar no serviço público a partir da data de vigência da emenda” (Vol. 10, fl. 8).



    Entretanto, essa pretensão não encontra respaldo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que reiteradamente tem prestigiado as decisões proferida nas ADIS 3105 e 3128, nas quais o TRIBUNAL PLENO declarou a constitucionalidade da EC 41/2003 cujo art. 4º previu a incidência da contribuição social sobre proventos e pensões relativos aos servidores da União, dos Estados e dos Municípios. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Plenário desta CORTE e de ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS. ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ARTS. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E II, E 9º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DA PROPORCIONALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 



    1. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.105/DF e 3.128/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária instituída no caput do art. 4º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e declarou a inconstitucionalidade das expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", contidas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 4º da Emenda Constitucional n. 41/2003: prejuízo do pedido nessa parte.



    2. A discriminação determinada pelo § 18 do art. 40 da Constituição da República, segundo a qual incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e pensões que excederem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, configura situação justificadamente favorável àqueles que já recebiam benefícios quando do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, incluídos no rol dos contribuintes (Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.105/DF e 3.128/DF): improcedência do pedido nessa parte.



    3. A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal assentou inexistir direito adquirido à não tributação: improcedente do pedido quanto ao art. 9º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 4. Ação julgada prejudicada quanto ao art. 4º, parágrafo único, inc. I e II, da Emenda Constitucional n. 41/2003; e improcedente quanto ao § 18 do art. 40 da Constituição da República e ao art. 9º da Emenda Constitucional n. 41/2003.” (ADI 3184, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR INATIVOS. REDEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das ADIs 3.105 e 3.128, considerou constitucional, após o advento da Emenda Constitucional 41/2003, a cobrança de contribuição destinada ao custeio da previdência social, devida pelos servidores inativos. No tocante à contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde, a Corte fixou orientação no sentido de que apenas a União tem competência para instituir tal exação. A pretensão de redefinir a natureza jurídica dos descontos relativos à contribuição vertida ao custeio de serviços de saúde demandaria o reexame da legislação local aplicável ao caso, providência vedada nesta fase processual (Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 767.713- AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/2/2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. ILEGITIMIDADE APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. É inconstitucional a cobrança, após o advento da EC 20/1998, de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas, conforme jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Essa orientação aplica-se até o advento da Emenda Constitucional 41/2003, cujo art. 4º foi declarado constitucional por esta Corte, no julgamento das ADIs 3105 e 3128. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 466.191 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 28/4/2006)



    “CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORES DO ESTADO - PROVENTOS E PENSÕES. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo reservas, é constitucional a Emenda nº 41/2003, que previu a incidência da contribuição social sobre proventos e pensões relativos aos servidores da União, dos Estados e dos Municípios - Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 3.105-8/DF e 3.128-7/DF, relatadas pela ministra Ellen Gracie, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 18 de fevereiro de 2005.” (RE 452.670, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 23/5/2008)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. ILEGITIMIDADE DE SUA COBRANÇA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. É inconstitucional a cobrança, após o advento da EC 20/1998, de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas, conforme jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Essa orientação aplica-se até o advento da Emenda Constitucional 41/2003, cujo art. 4º foi declarado constitucional por esta Corte, no julgamento das ADIs 3105 e 3128. Restituição do valor das contribuições descontadas na vigência da Emenda Constitucional 20/1998. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 424.055-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 5/5/2006)



    1. Contribuição previdenciária prevista na Lei 7.672/82 do Estado do Rio Grande do Sul. Incidência sobre proventos e pensões de servidores públicos e pensionistas. Ilegitimidade a partir da Emenda Constitucional nº 20/98, conforme reiterados julgados desta Corte. 2. Importante ressaltar que essa orientação aplica-se até o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, cujo art. 4º, caput - considerado constitucional por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 3105 e 3128 - que permitiu a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 441.849 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 18/2/2005)



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente